Tribunal: TJSP
Processo: 1500862-94.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TráficoTRTrrrTráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição, ou desclassificação – Impossibilidade – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos – Sentença mantida – Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru,
em que são apelantes LUIS FERNANDO ROSA DE OLIVEIRA, TIAGO DE
CAMPOS e LARISSA ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 2/23
Voto:
24453 CFF/W
Apelação:
1500862-94.2019.8.26.0594
Comarca:
Bauru
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes:
Luis Fernando Rosa de Oliveira
Tiago de Campos
Larissa Alves dos Santos
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico Recursos defensivos Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento dos crimes

Absolvição, ou desclassificação Impossibilidade
Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e
prevenção dos delitos Sentença mantida Apelos
desprovidos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Larissa Alves dos Santos foi condenada ao
cumprimento de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa menores, que Luis
Fernando Rosa de Oliveira foi condenado ao cumprimento de 09 (nove)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de
1399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa menores, ambos por
incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, e que
Tiago de Campos, por incurso no artigo 35, da mesma legislação, foi
condenado ao cumprimento de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 3/23
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 (oitocentos e
dezesseis) dias-multa menores (fls. 625/658).
Apelam os réus.
Tiago almeja a absolvição, alegando, em
síntese, ausência de provas de sua participação em associação ao tráfico.
Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime prisional. Postula,
ainda, o direito de recorrer em liberdade (fls. 661/683).
Larissa igualmente pleiteia a absolvição,
sob o argumento de insuficiência probatória (fls. 705/723).
Luís Fernando, por sua vez, postula a
desclassificação dos delitos para a figura prevista no artigo 28, da Lei
Antidrogas. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor especial
previsto na mesma legislação e a conversão da privativa de liberdade em
restritiva de direitos (fls. 725/729).
Os recursos foram contrariados (fls.
734/737), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo desprovimento dos apelos defensivos (fls. 773/786).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 4/23
Registre-se, inicialmente, que o pedido
de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, formulado por
Tiago, encontra-se, no presente momento processual, evidentemente
superado pelo imediato julgamento da apelação interposta.
Ademais, a custódia cautelar foi decidida
fundamentadamente e encontra-se suficientemente justificada nestes
autos (Tiago e Luis Fernando são reincidentes, de modo que, se postos em
liberdade, colocariam em risco a ordem pública com a prática de novas
práticas criminosas ... Larissa, Luis Fernando e Tiago integram organização
criminosa e estão imersos no mundo da traficância fls. 657), sem olvidar a
necessidade de aplicação da lei penal, revigorada pelo desate
condenatório.
Passa-se ao exame de mérito dos
recursos interpostos.
A acusação é no sentido de que Luis
Fernando, no dia 25 de julho de 2019, por volta das 07h, trazia consigo,
para fins de tráfico, 83,72 gramas de cocaína, substância entorpecente
capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, também, que Larissa, em meados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 5/23
de abril de 2019 a julho de 2019, tinha em depósito, entregava a consumo
e vendia entorpecentes, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, por fim, que Luis Fernando,
Tiago e Larissa se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, o tráfico de drogas.
Conforme narrado na inicial, os acusados
foram presos em flagrante, em face de uma operação voltada contra o
tráfico de drogas na “Vila Santista”, na cidade de Bauru.
As investigações tiveram início com
interceptações
telefônicas
autorizadas,
sendo
que,
durante
as
investigações, e campanas, foi verificado que Luis Fernando, vulgo
“Fernandinho”, era o líder da associação criminosa, sendo auxiliado por
Tiago, vulgo “Peixe”, ou “Peixeiro”.
Ainda segundo a exordial, Larissa, vulgo
“Magra”, ou “Magrela”, era auxiliada pelo irmão, Breno Alves dos Santos,
na guarda, no transporte, bem como na venda dos entorpecentes.
Diante
disso,
foram
cumpridos
os
mandados de busca e apreensão autorizados e, em diligência na casa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 6/23
Luis Fernando, foi encontrada grande quantidade de cocaína, além de
eppendorfs.
Nas buscas na residência de Larissa e de
seu irmão Breno foram localizadas diversas embalagens plásticas
conhecidas por “sacolés”, utilizadas para embalar as drogas, bem como
um saco contendo bicarbonato de sódio, substância utilizada para
misturar com a cocaína, a fim de aumentar seu volume.
A
materialidade
delitiva
acha-se
demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 19/22; auto de
exibição e apreensão de fls. 27/29; laudo de constatação provisória de fls.
31/35, exame químico-toxicológico de fls. 255/258; relatório de
investigações de fls. 259/280, além da prova oral colhida em Juízo.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre as pessoas dos acusados.
Em sede inquisitiva, Luis Fernando
negou os fatos, não reconhecendo as porções de cocaína apreendidas
pelos policiais, ou os demais objetos como sendo de sua propriedade.
Alegou ser apenas usuário de cocaína e maconha há muitos anos. Thiago é
seu amigo de infância e era visto com frequência, pois moravam próximos.
Costumava frequentar rotineiramente a sua casa. Já Larissa é conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 7/23
da vizinhança, mas não tinham qualquer envolvimento (fls. 13).
Tiago também refutou qualquer relação
com a traficância, aduzindo ser amigo de longa data de Luis Fernando,
com quem mantém contato frequente. Larissa e seu irmão Breno são
conhecidos do bairro. Negou frequentarem as casas uns dos outros.
Acrescentou que é usuário de maconha e tem uma pequena empresa de
refrigeração, de onde tira seu sustento (fls. 14).
Larissa igualmente negou as acusações.
Alegou conhecer Luis Fernando e Tiago, sem possuir um relacionamento
próximo, ou seja, sem frequentarem as respectivas casas. Eventualmente,
conversava de forma rápida com ambos quando os encontrava em via
pública. É usuária de maconha desde os 15 anos de idade e,
eventualmente, usa cocaína. Negou que já tivesse se reunido com Tiago ou
Luis Fernando nas imediações de sua casa. Disse, ainda, que seu irmão
Breno é amigo de Tiago e de Luis Fernando, contudo apenas jogavam bola
juntos (fls. 15).
Em Juízo, Luis Fernando passou a
admitir a localização da droga em sua casa, referindo, entretanto, que a
mesma destinava-se a seu consumo. Larissa e Tiago eram conhecidos “da
vila” e já consumiram maconha juntos. Por fim, confirmou que tem o
apelido de “Fernandinho” (depoimento colhido via streaming, encartado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 8/23
aos autos digitais).
Tiago disse que estava saindo para
trabalhar quando foi abordado pela polícia. Nada de ilícito foi encontrado
em sua casa. Confirmou que tem o apelido de “Peixe”, mas negou que
houvesse conversado com Larissa por telefone. Nunca usou drogas com
ela. É amigo de infância de Luis Fernando e não costumavam trocar
ligações telefônicas. É usuário de entorpecentes, porém não tinha nada
para consumo em sua casa (idem).
Larissa, por sua vez, repetiu que não tem
relação com as acusações, referindo que os saquinhos de gelinho e o
bicabornato, encontrados na casa da avó, eram usados por ela em serviços
de buffet. Por fim, confirmou que Tiago é conhecido como “Peixe” e que já
ligou para ele para fumarem um “baseado” juntos. Nunca ligou para Luis
Fernando. Por fim, alegou que também é usuária de cocaína e que tem
apelido “Magrela” (idem).
As versões exculpatórias, no entanto,
restaram suficientemente infirmadas pela prova produzida sob o crivo do
contraditório.
O policial civil Mauricio Moraes Bruno
afirmou que receberam informações de que um grupo atuava no comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 9/23
ilícito de entorpecentes no bairro conhecido como “Vila Santista”.
Segundo os informes, “Fernando” teria mais ascensão no grupo e seria
auxiliado por Tiago. Já Larissa seria responsável pela guarda das drogas.
Também tiveram informações de que eles mantinham contatos pessoais,
por morarem próximos uns dos outros, além do fato de Fernando não
usar muito o celular. Munidos dessas informações, realizaram campanas
no local, visualizando alguns encontros entre os réus, bem como alguns
atos típicos de mercancia, por parte de Larissa. Através desses indícios,
solicitaram a quebra de sigilo telefônico dos réus e, durante o período de
interceptação, puderam monitorar conversas de Tiago com traficantes da
região, sendo que, em uma delas, o acusado pede uma “peça” para
indivíduo como “Tio Chico”, para fornecimento de terceiros. Também com
relação à Larissa, foi possível captar diálogos que evidenciam ligação com
o tráfico, alguns dos quais Fernando é citado. Em uma conversa, a ré
também aciona Fernanda (testemunha de defesa), mencionando que um
rapaz, o “Tio Chico”, conhecido como distribuidor dos entorpecentes,
estava com uma droga de melhor qualidade e que estariam interessados
em adquiri-la. Finalmente, foram solicitados mandados de busca, ocasião
em que, na casa de Fernando, apreendeu-se porções grandes de cocaína e,
em seu carro, outros eppendorfs vazios. Nas demais residências, não
foram encontrados mais entorpecentes, mas foram achadas embalagens
de sacolés e bicabornato de sódio, na casa de Larissa. Enfatizou, ainda,
que, na vida pregressa dos réus, havia outros episódios envolvendo a
traficância (idem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 10/23
No mesmo sentido foram as declarações
do investigador de polícia André Luis Mustafá, que, em depoimento
bastante coeso e firme relatou que diversas vezes realizou campana no
conhecido ponto de venda de drogas, sendo possível verificar que a ré
Larissa realizava gestos de troca com usuários. Além disso, os acusados
Luís Fernando e Tiago também estavam no local na maior parte das
oportunidades, sendo certo que, certa feita, pôde notar que havia vários
usuários, que ainda não haviam sido atendidos e que, somente quando
Tiago chegou e entregou algo para Larissa, ela iniciou as possíveis
transações. Participou das buscas na residência da ré, onde foram
encontram saquinhos plásticos, costumeiramente utilizados para a
embalagem da droga, e bicarbonato de sódio, que é agregado na mistura
da cocaína para aumentar seu volume. Na casa de Luis Fernando, foi
apreendida droga. Acrescentou que, a partir dos áudios captados,
concluiu-se que os réus Luis Fernando e Tiago gerenciavam o comércio
ilícito e Larissa era a responsável pelas vendas e por guardar os
entorpecentes em sua casa (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 11/23
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Por outro lado, as testemunhas de defesa
e informantes ouvidos em Juízo não puderam afastar a responsabilidade
penal que pesa sobre os suplicantes.
Cesar Jorge da Silva e Willian Siqueira
Soares não presenciaram os fatos e nem o cumprimento das diligências
policiais, atestando, apenas, que Tiago tinha atividade lícita e boa conduta
social (idem).
Na mesma direção, Elton Márcio dos
Santos declarou que Tiago trabalha como técnico de refrigeração, de
forma autônoma, e que seu turno compreende o período das 8 as 20 horas
(idem).
Já a informante Fernanda de Morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 12/23
Silva disse que é amiga dos réus e que já usou drogas com eles,
esclarecendo que falava com Larissa, através de ligações telefônicas, com
esse propósito, pois, frequentemente, consumiam entorpecentes juntas
(idem).
Aliane dos Santos Camargo acrescentou
que tem conhecimento de que Larissa é usuária de drogas e que fazia
bicos como auxiliar de limpeza. Fernando é conhecido do bairro, mas
nunca presenciou conversas entre ele e a ré (idem).
Valdeci
Medeiros
Botelho,
avó
de
Larissa, informou que a neta tem um bom comportamento em casa,
conquanto faça uso de entorpecentes. Conhece os corréus do bairro, mas
nunca presenciou nenhuma atitude suspeita envolvendo ambos. Disse que
estava presente no momento da busca policial e que toda a casa foi
revistada e que, em sua dispensa, havia embalagens de “gelinho” e
bicabornato de sódio, artigos que usa em seus trabalhos em festas (idem).
Por fim, Lúcio Marcos Alves Ferreira
apenas aduziu que Luis Fernando trabalhou consigo com ferragens, não
tendo ciência de nada que o desabone, exceto o uso de entorpecentes
(idem).
Assim,
a
prova
oral
acusatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 13/23
corroborada pelos relatórios policiais atinentes às interceptações
telefônicas autorizadas judicialmente, produzidos ao longo de minucioso
processo investigativo, que envolveu informes preliminares e campanas,
aliada à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, na posse
de Luis Fernando (83,72 gramas de cocaína), além da forma de
acondicionamento das substâncias e da apreensão de petrechos
(embalagens vazias) e material comumente utilizado para preparo das
porções individualizadas, tanto em poder do mesmo réu, quanto de
Larissa, deixam evidenciada a traficância denunciada, com relação a
ambos.
Ressalte-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Obtempere-se, ainda, que, conquanto no
local de residência de Larissa não tenham sido encontrado material ilícito,
além dos saquinhos de “sacolé”, normalmente utilizados para embalo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 14/23
drogas, e do bicabornato de sódio, usado geralmente para aumentar o
volume dos estupefacientes - ainda que sua avó (que, por certo, visa a lhe
beneficiar) reclame a propriedade de tais produtos - é certo que a
investigação policial, detalhada tanto pela prova oral, como pelos
documentos colacionados nos autos, demonstrou seu envolvimento com o
comércio espúrio.
Com efeito, verifica-se dos elementos
angariados que a acusada mantém contato próximo com pessoas também
investigadas, conhecida como “Tio Chico”, “Baiano” e “Bola”, que, muito
embora, aparentemente, não tenham sido identificados, são conhecidos
pela polícia por sua ligação com o tráfico na região.
É, por exemplo, o que se extrai do
diálogo transcrito fls. 266/269, entre Larissa e “Fer”, no qual, conforme
concluiu a investigação, a ré pretende adquirir “deizão” (porção pequena
de dez reais ou uma porção maior de dez gramas, já que cada grama de
cocaína rende cerca de três porções para venda e isso justificaria a
insistência da ré) para uma amiga de vulgo Isis, a qual já teria comprado
drogas de “Tio Chico” anteriormente (diálogo também interceptado), que
seriam de qualidade superior e estariam escondidas em um terreno.
Ainda na mesma data, Larissa pede que
seu interlocutor pegue “deizão” de pó, com o “irmão”, ou “Gordão”, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 15/23
Isis (fls. 269/270).
Já no dia seguinte, a ré liga para “Rô” e
afirma que a polícia enquadrou Cleber e “Baiano” e, logo em seguida, em
nova ligação, diz à mãe que estava escondida da polícia e que saíram
correndo, pois “tava moiado esse negócio aqui”; “os cara pego o
“Baiano” ali, ó! Quebro o “Baiano”, quebro o irmão da Fernanda. Nois
da ... (frase não compreendida)... correu, do nada viro a Hailux (Hilux).
Todo mundo saiu, correu pro outro lado, todo mundo correndo, irmão
foragido, um monte de barato loco aqui. Cê é loco! Eu to tremendo até
agora. Acabei de toma um banho. Ai! Eu to em choque” (sic).
Finalmente, ainda na mesma conversa, Larissa diz que usaria o telefone da
Fernanda porque o chip do telefone dela é novo, demonstrando sua
preocupação em ser rastreada (fls. 272/275).
Do mesmo modo, em diálogo posterior,
falando com Fernanda e “Gordinho”, Larissa diz que sexta-feira lhe será
mandado os “cinco barato” e depois, no dia dez, que “vai dá os seis”,
concluindo-se que ela usa de gírias e toma cuidado para não dizer
claramente o que é o “barato”, que, provavelmente, é relacionado à droga
do grupo criminoso (fls. 276).
Além disso, a evidenciar sua ligação com
o corréu Fernando, em conversa com interlocutor não identificado, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 16/23
com indícios de participação no grupo, como “disciplina”, este alerta
Larissa que, quando encontrar com o “Fernandinho”, é para dizer a ele
para lhe dar os cinquenta reais que havia lhe emprestado no dia anterior
(fls. 279).
Deve-se observar, também, que, segundo
o relato do policial André, em algumas campanas realizadas, Larissa fora
vista em atitudes de troca de objetos com possíveis usuários, sendo certo
que, em certa ocasião, previamente às respectivas entregas, teria recebido
algo de Tiago.
Destarte,
restando
configurada,
à
saciedade, a realização da traficância, a condenação de Larissa e Luis
Fernando era mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência
probatória ou, tampouco, cogitar-se em desclassificação das condutas.
Consigne-se,
sobre
o
tema,
que
conquanto os réus tenham declarado a condição de usuários de drogas, tal
circunstância não exclui a possibilidade de que também se dedicassem à
comercialização espúria, como se afigurou na hipótese em apreço,
notadamente diante da apreensão de quantia substancial de cocaína
apreendida em posse Luis Fernando, incompatível com a finalidade
alegada, além dos eppendorfs vazios localizados em seu veículo, bem como
dos materiais já citados encontrados no (s) imóvel (s) relacionado (s) à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 17/23
Larissa, sem olvidar os diálogos captados, parte deles ora mencionados.
O mesmo ocorre em relação ao crime de
associação para o tráfico de drogas, que igualmente restou configurado e
comprovado na espécie, pois evidenciado pela prova oral e documental o
ânimo associativo entre os apelantes, os quais atuavam de forma
organizada na promoção do comércio ilegal de entorpecentes, no local
dos fatos, conforme se apurou em investigação, por meio de campanas e
interceptações telefônicas, que culminaram nas buscas e apreensões
realizadas (parte delas frutífera).
Em
outros
termos,
o
processo
investigativo deflagrado para apurar os fatos em questão, detalhado pelos
harmônicos e coesos depoimentos dos investigadores da Polícia Civil em
Juízo, revelou a dinâmica da associação mantida entre os réus, assim
como a função de cada um deles.
Vale destacar que, malgrado Tiago não
tenha sido denunciado pelo crime de tráfico de drogas (muito embora
houvesse indícios de que mantivesse em depósito os entorpecentes, em
concurso com os demais réus), bem como que não tenha sido localizado
material ilícito, em sua posse direta, tais fatos não desqualificam a
imputação que pesa em seu desfavor.
Isso porque, conforme deflui da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 18/23
oral acusatória, e, como referido, não há motivos para desacreditar nos
policiais ouvidos, que já havia informes da participação de sua
participação no grupo criminoso atuante na localidade dos fatos, o que se
viu corroborado pelas campanas realizadas, constando-se a constante
presença de Tiago nos locais conhecidos como ponto de venda de drogas,
por vezes na companhia dos corréus, e, por fim, culminou na apreensão
dos entorpecentes, na residência de Luis Fernando, com quem
compartilhava as funções de gerenciamento e fiscalização.
Nem se diga que os contatos entre os
réus, visualizados pelos investigadores, restringir-se-iam a, apenas, o uso
compartilhado de entorpecentes, visto que não parece verossímil que o
acusado, que, segundo se noticiou, também tinha atividade lícita,
permanecesse por período de tempo relevante em local conhecido como
ponto de venda de drogas, mesmo porque negou já ter feito uso de drogas
com Larissa, ou mesmo manter com ela contato próximo.
A propósito, como bem consignou a
sentenciante, “os acusados não eram meramente usuários de drogas,
ao contrário, estavam inseridos numa associação para o tráfico de
drogas, cujos membros possuíam, cada qual, tarefas delineadas. Ora,
os policiais civis foram claros em afirmar que enquanto Larissa era
responsável em distribuir as drogas para os usuários, com o auxílio do
corréu Luis Fernando, o réu Tiago mantinha contato com grandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 19/23
traficantes como "Bola' e 'Tio Chico'. Além disto, referidas
testemunhas, por meio de campanas, revelaram que os acusados Luis
Fernando e Tiago gerenciavam o ponto de drogas, estando ambos na
mesma posição hierárquica” (fls. 648).
De outra sorte, nada obstante, no
período investigado, não tenham sido captados diálogos com os demais
acusados (o que, segundo os policiais se justifica porque os réus evitavam
o contato telefônico e, por residirem próximos uns dos outros, preferiam
o encontro pessoal), desperta a atenção as transcrições de fls. 259/262,
nas quais a conversa é com um indivíduo (não identificado), que diz estar
na companhia de “Magrela” (Larissa) e “Luquinha” (que também era alvo
de investigações). Tiago, por sua vez, está com o “Tio Chico” e “Bola”, que
seriam responsáveis pelo tráfico de drogas em uma área de periferia,
onde “Baianinho” seria líder, e que, quando necessário, forneceriam
drogas para “Fernandinho”, concluindo-se, pelo teor do diálogo, que estas
pessoas se conhecem e possuem estreitos vínculos. Além disso, no
momento que o interlocutor não identificado conversa com o “Tio Chico”,
este demonstra certo desgosto por ter que falar no telefone, contrariando-
se quando o interlocutor lhe diz, brincando, que ele estaria sendo
rastreado.
E, no segundo diálogo captado, em
conversa com o mesmo “Tio Chico”, Tiago pede que este forneça “uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 20/23
peça” (gíria que, segundo o relatório, é usada no mundo do tráfico para
um tijolo de droga, o qual geralmente é de 500 gramas ou 1 Kg) para “os
cara” (os mesmos do dia anterior haviam pegado outra “fita), indicando
que “Tio Chico” já havia fornecido drogas para o grupo, ao que o
interlocutor lhe diz que “o baguio acabou”, pois havia vendido tudo (fls.
263/264).
Portanto, diante de todo o exposto,
demonstrada a ligação mantida entre os réus para o desempenho da
traficância, sua condenação pelo crime previsto no artigo 35, da Lei
Antidrogas é inafastável.
Passa-se à análise da dosimetria penal.
Larissa
As penas-bases de ambos os delitos
foram fixadas no mínimo legal e assim tornadas definitivas, à míngua de
outras causas modificadoras, estabilizando-se em 03 (três) anos de
reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, para a associação, e 05 (cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o tráfico, observado
o cúmulo material entre os delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 21/23
Consigne-se que, além dos elementos
colhidos na investigação policial, corroborada pela prova angariada em
Juízo, o reconhecimento da associação para o tráfico afasta a condição de
traficante ocasional e evidencia dedicação à atividade criminosa, de modo
a inviabilizar a incidência do redutor especial previsto no §4o, do artigo
33, da Lei 11.343/06.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Para a incidência do redutor previsto no § 4o do artigo
33 da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos
requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons
antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d)
não integre organização criminosa. 2. A condenação pelo
crime de associação para o tráfico de entorpecentes
demonstra a dedicação do acusado a atividades ilícitas e a
participação em associação criminosa, autorizando a
conclusão pelo não preenchimento dos requisitos
legalmente exigidos para a concessão da benesse. [...]” (5a
Turma, AgRg no AREsp 643.303/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ
25.10.2016).
Luis Fernando
As basilares partiram do piso e, na etapa
intermediária, foram agravadas de 1/6, por conta da reincidência (autos
sob
no
0015463-07.2016.8.26.0071-
fls.
79/80),
resultado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 22/23
definitivamente, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816
(oitocentos e dezesseis) dias-multa, para a associação, e 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, para o tráfico, observado o concurso material.
A recidiva, somada ao reconhecimento
da associação ao tráfico, obsta, por completo, a aplicação do benefício
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Tiago
A pena-base foi estabelecida no mínimo
e, na etapa intermediária, a recidiva (autos sob no 0000996-
95.2015.8.26.0026 fls. 86) motivou o incremento de 1/6, perfazendo-se
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e
dezesseis) dias-multa.
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, fixado para todos os réus, porque mais adequado à espécie, aqui
individualizado como necessário e suficiente para reprovação e
prevenção dos crimes, seja em razão do montante punitivo fixado para
Luis Fernando, seja por fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação
dada pela Lei no 11.464/07 (em relação ao delito de tráfico ilícito de
entorpecentes), seja pela reincidência de Tiago (por sinal envolvendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500862-94.2019.8.26.0594 - lauda 23/23
crime de tráfico de drogas), quanto pelo desfavorecimento das
circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos
autos, que denotaram a existência de grupo criminoso bastante atuante,
voltado para a prática do comércio nefasto, sem olvidar a natureza do
entorpecente apreendido no decorrer das diligências.
Inviável, por derradeiro, a conversão da
privativa de liberdade em restritivas de direitos, tanto pelo quantum das
penas, recidivas dos réus Tiago e Luis Fernando, e porque reservadas aos
delitos de menor potencial ofensivo lato sensu.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)